Tribunal: TJDFT
Processo: 0739540-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DO ART. 835 DO CPC. RELATIVIZAÇÃO. PENHORA. INTIMAÇÃO POSTERIOR.
I – A ordem de penhora estabelecida no art. 835 do CPC pode ser relativizada diante das circunstâncias dos fatos concretos que envolvem a demanda. Precedentes do e. STJ.
II – A intimação do devedor para se manifestar sobre a penhora ocorre após sua formalização, conforme disciplina o art. 841, caput, do CPC.
III - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.